Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715007-66.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA CARDOSO MENDES APELADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora